Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000451-23.2018.8.11.0025 homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial à agravada.
Em síntese, alega que (i) a soberania da assembleia de credores não é de modo algum absoluta, podendo ser revista pelo judiciário; (ii) ilegalidade do plano haja vista: a) a inexistência de previsão legal para deságios exorbitantes; b) prazo de carência excessivo; c) violação aos artigos 47, 50 e 61 da lei no 11.101/2005 e art. 884 do Código Civil; (iii) o Agravado se encontra em estado falimentar e não podendo se soerguer com seus próprios esforços, devendo ser decretada a sua quebra.
Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstado os efeitos da decisão atacada. No mérito, pede seja provido o recurso para determinar a anulação da assembleia geral de credores, bem como a reformulação do plano de recuperação judicial
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Inicialmente, forçoso esclarecer que, embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei. Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.
Todavia, no caso dos autos, embora a agravante sustente a nulidade, o plano recuperacional apresentado pela recuperanda (ID 13552553-origem) foi submetido à aprovação pela assembleia de credores, culminando com sua aprovação pela maioria dos credores, conforme consta dos documentos de ID 49889260-origem.
O plano de recuperação judicial apresentado, outrossim, observou, quanto a forma, aos ditames dos artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/05. Ademais, não se vislumbra, no processamento da recuperação judicial, bem como na convocação, deliberação e conclusão da assembleia geral, qualquer ofensa às determinações da legislação falimentar, sendo que todas as questões surgidas no decorrer do feito, foram corretamente analisadas e decotadas pela decisão recorrida, restando cumpridas as exigências do art. 58 da Lei.
Assim, em uma análise sumária, não se verifica qualquer ilicitude que possa inviabilizar a homologação da deliberação tomada em assembleia geral, merecendo, por ora, ser mantida a decisão recorrida, até o julgamento do mérito pela Segunda Câmara Cível.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -